Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, atraso na implantação de serviço público constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
II. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
III. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.